Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727655-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: LIVIA PIRES MAGALHAES D E S P A C H O Intime-se a Agravante para que se manifeste sobre a petição de ID 13535733, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator